Tribunal: CARF
Processo: 10314.720148/2021-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2018, 2019
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA No 1.293 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RECUSO VOLUNTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 2o DA LEI No 9.873/99
O prazo prescricional da ação punitiva administrativa interrompe-se por qualquer ato inequívoco que importe em apuração do fato, conforme previsto no inciso II do art. 2o do Decreto-lei 1.736/79.
A apresentação do recurso voluntário importa em interrupção do prazo prescricional. A decisão condenatória recorrível constitui marco interruptivo da prescrição, reiniciando-se o prazo prescricional a partir da data em que transita em julgado ou apresentação de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Tendo a Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de mérito há a demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal, sem prejuízo ao devido processo legal e a ampla defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO. DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA FASE FISCALIZATÓRIA. PRETERIÇÃO INEXISTENTE. ART. 14 DO DECRETO No 70.235/1972. SÚMULA CARF No 162.
A participação colaborativa do contribuinte durante a fase de fiscalização, conquanto recomendável, não constitui pressuposto de validade do procedimento administrativo. O direito de defesa materializa-se adequadamente a partir da lavratura do auto de infração, momento inaugural da fase contenciosa do processo administrativo tributário. O modelo bifásico adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro distingue a fase investigatória unilateral da fase contenciosa bilateral, assegurando o contraditório e a ampla defesa em momento processual próprio, sem comprometer as garantias constitucionais do contribuinte.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO EMPRESTADA. PROVA EMPRESTADA. DIFERENÇAS. AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Conclusão emprestada e prova emprestada não se confundem, sendo válida a utilização de prova emprestada no âmbito do processo administrativo fiscal. Na instrução do processo administrativo fiscal são admissíveis como provas elementos, informações e documentos contidos em outros processos administrativo fiscal, tendo a Receita Federal do Brasil, plena independência para firmar sua convicção sobre a subsunção dos fatos coletados à norma tributária/aduaneira.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA OU CONSUMIDA. MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. PROCEDÊNCIA.
Considera-se dano ao Erário, punível com a pena de perdimento, a infração relativa a mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. A pena de perdimento converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU BENEFÍCIO PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Na importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto como o ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos e penalidades incidentes na operação. Aplicação do art. 124, I do CTN e art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU BENEFÍCIO PRÓPRIO. PRÁTICA DE ATOS. Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie e/ou são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos praticados com infração de lei, os sócios administradores de pessoas jurídicas. Aplicação do art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720148/2021-17
ACÓRDÃO
3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYLAR FABISIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2018, 2019
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA No 1.293 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RECUSO VOLUNTÁRIO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 2o DA LEI No 9.873/99
O prazo prescricional da ação punitiva administrativa interrompe-se por
qualquer ato inequívoco que importe em apuração do fato, conforme
previsto no inciso II do art. 2o do Decreto-lei 1.736/79.
A apresentação do recurso voluntário importa em interrupção do prazo
prescricional. A decisão condenatória recorrível constitui marco
interruptivo da prescrição, reiniciando-se o prazo prescricional a partir da
data em que transita em julgado ou apresentação de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Tendo a Recorrente apresentado Impugnação e Recurso com alegações de
mérito há a demonstração que teve pleno conhecimento de todos os fatos
e aspectos inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças
impugnatória e recursal, sem prejuízo ao devido processo legal e a ampla
defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO. DIREITO DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
NA
FASE
FISCALIZATÓRIA.
PRETERIÇÃO INEXISTENTE. ART. 14 DO DECRETO No 70.235/1972.
SÚMULA CARF No 162.
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
2
A participação colaborativa do contribuinte durante a fase de fiscalização,
conquanto recomendável, não constitui pressuposto de validade do
procedimento administrativo. O direito de defesa materializa-se
adequadamente a partir da lavratura do auto de infração, momento
inaugural da fase contenciosa do processo administrativo tributário. O
modelo bifásico adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro distingue a
fase investigatória unilateral da fase contenciosa bilateral, assegurando o
contraditório e a ampla defesa em momento processual próprio, sem
comprometer as garantias constitucionais do contribuinte.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No
163.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento
de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa,
sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
EMPRESTADA.
PROVA
EMPRESTADA.
DIFERENÇAS.
AUTUAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
Conclusão emprestada e prova emprestada não se confundem, sendo
válida a utilização de prova emprestada no âmbito do processo
administrativo fiscal. Na instrução do processo administrativo fiscal são
admissíveis como provas elementos, informações e documentos contidos
em outros processos administrativo fiscal, tendo a Receita Federal do
Brasil, plena independência para firmar sua convicção sobre a subsunção
dos fatos coletados à norma tributária/aduaneira.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
DANO
AO
ERÁRIO.
PENA
DE
PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA OU CONSUMIDA. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO. PROCEDÊNCIA.
Considera-se dano ao Erário, punível com a pena de perdimento, a infração
relativa a mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na
exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou
simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros. A pena de
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
3
perdimento converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU
BENEFÍCIO PRÓPRIO. REAL ADQUIRENTE NA IMPORTAÇÃO.
São solidariamente obrigadas as pessoas jurídicas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Na
importação realizada com interposição fraudulenta de terceiro, em que for
identificado o real adquirente da mercadoria, tanto o importador oculto
como o ostensivo podem ser qualificados como contribuintes dos tributos
e penalidades incidentes na operação. Aplicação do art. 124, I do CTN e art.
95, I do Decreto-Lei no 37/66. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL.
INFRAÇÃO. PRÁTICA OU BENEFÍCIO PRÓPRIO. PRÁTICA DE ATOS.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de
qualquer forma, concorra para sua prática, ou dela se beneficie e/ou são
pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários resultantes de atos
praticados com infração de lei, os sócios administradores de pessoas
jurídicas. Aplicação do art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e,
no mérito, em negar provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, , Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
4

Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de Auto de Infração lavrado
pela fiscalização da Receita Federal, visando à cobrança de multa regulamentar equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria sujeita a perdimento, fundamentada no artigo 23, inciso V e § 3o,
do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Segundo o relatório fiscal, a empresa SYLAR FABISIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA foi ocultada nas operações de importação listadas no processo. A autuação aponta que as
pessoas jurídicas identificadas eram fraudulentamente interpostas nas operações, figurando como
adquirentes de mercadorias, mas tendo como real adquirente a empresa SYLAR FABISIL
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
O entendimento fiscal, detalhado no Termo Complementar à Descrição dos Fatos,
sustenta que Raul Adriano Alamino, embora não compondo formalmente o quadro societário da
Sylar nem da maioria das empresas envolvidas, era o mandatário, beneficiário, verdadeiro titular e
administrador de fato. As demais pessoas envolvidas, com responsabilidade por seus atos e
omissões, teriam agido com excesso de poderes e infração da lei, compartilhando a
responsabilidade solidária.
A fiscalização concluiu que as importações, registradas em nome de diversas
pessoas jurídicas, tinham a Sylar Fabisil como real adquirente. Muitos dos supostos importadores
seriam empresas de fachada, constituídas por mandatários da Sylar, com o intuito de ocultá-la
devido a irregularidades constatadas, como falsidade documental, subfaturamento, ausência de
mercadorias, contrafação e interposição fraudulenta. Os sócios dessas empresas de fachada, por
sua vez, seriam pessoas físicas mandatárias da Sylar e de Raul Adriano Alamino, o principal
articulador das fraudes. Essas pessoas físicas seriam, em sua maioria, do núcleo familiar de Raul e
sua companheira Tamires Felinto da Silva, sem capacidade financeira para as posições que
ocupavam, atuando apenas como entidades figurativas e com conhecimento dos atos praticados.
Foi constatada confusão patrimonial entre as empresas do esquema e com Raul
Adriano Alamino e a Sylar, com contas correntes e estruturas administrativas utilizadas para
operações da Sylar e para favorecimentos pessoais de interesse de Raul e sua família. As empresas
eram frequentemente liquidadas após se tornarem "inúteis" ao esquema, com substituição do
quadro societário por outros sócios de fachada para afastar a responsabilidade dos antecessores.
Especificamente sobre a Sylar, foi constituída em 2013 por Michel Silva de Jesus e
Rian Fabiano Alamino, mas a análise das Declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(DIRPF) e Movimentações Financeiras (DIMOF/EFINANCEIRA) de Michel e Rian indicou
incompatibilidade com os aportes de capital, sugerindo que suas DIRPFs foram "fabricadas" e que
seriam "sócios de fachada", utilizados para dar suporte ao esquema fraudulento. Raul Adriano
Alamino foi identificado como o principal beneficiário financeiro da Sylar, mesmo sem figurar
formalmente em seu quadro societário, sendo responsável legal perante o Siscomex em
importações da Sylar a partir de 2017. Ricardo de Mattos Dias atuou como procurador da Sylar
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
5
junto a instituições financeiras para operações de câmbio, e Tamires Felinto da Silva como
operadora financeira do esquema.
Em virtude das constatações, a autuação imputou responsabilidade solidária à Sylar
Fabisil e a diversas pessoas físicas, incluindo Raul Adriano Alamino, Rian Fabiano Alamino, Michel
Silva de Jesus, Rodrigo Vital da Silva, Ricardo Venelli, Larissa Caroline de Carvalho Venelli, Lan Feng
Huang, Yao Ying, Alexandrine Alberto de Souza, Ricardo de Mattos Dias, Tamires Felinto da Silva,
José Ezequiel de Santana, Francisco de Assis Araujo Filho, Leonardo Gil de Souza, Tainá Felinto da
Silva, Elineide do Nascimento Andrade, Alisson José de Sousa Silva, Taysa Ferreira Alamino Silva,
Daniela Barboza dos Santos, Diogo Gaspar dos Santos, Rodrigo da Silva Fernandes, Zhaohao Yao,
Anderson Silva de Souza, Alex de Souza Claudio e José Alves da Silva.
Foram apresentadas impugnações por Raul Adriano Alamino, Rian Fabiano Alamino,
Tainá Felinto da Silva, Alisson José de Sousa Silva e Tamires Felinto da Silva. Os argumentos das
impugnações incluíram a ausência de correlação entre a descrição do fato e a tipificação, erro de
direito na aplicação do CTN a multas administrativas, nulidade da autuação por inidoneidade da
fundamentação da responsabilidade solidária (Art. 134 e 135 do CTN), vício formal do auto de
infração por não individualizar a modalidade do Art. 95 do Decreto 37/66, nulidade por ausência
de motivação clara e precisa, autuação descompassada e sem lastro documental, cerceamento de
defesa e ilegalidade na obtenção de extratos bancários e na utilização de prova emprestada. No
mérito, alegaram atipicidade, ausência de provas das operações de comércio exterior e das
mercadorias, inexistência de prova de autoria e de fraude, e ausência de elemento subjetivo
(dolo).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento da 7a Região Fiscal (DRJ07) proferiu a
seguinte decisão, cuja ementa é integralmente transcrita:
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE
Desnecessária a diligência quando todos os elementos necessários estão
presentes.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
A comprovação da participação e conhecimento do ato ilícito caracterizam o
vínculo direto e interesse comum com o fato gerador da ilicitude, permitindo a
imputação de responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, inc. I, do CTN.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O procedimento de fiscalização é inquisitorial. O contribuinte exerce seu direito
de contraditório e ampla defesa no processo administrativo fiscal. Carece de
fundamento legal a alegação de nulidade de auto de infração se estiverem
acostados aos autos do processo administrativo fiscal todos elementos e provas
necessários a apuração e controle da constituição do crédito tributário.
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
6
EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO. LEGALIDADE.
Não constitui prova ilícita os extratos bancários regularmente obtidos junto às
instituições financeiras no curso do procedimento fiscal regularmente instaurado
contra o sujeito passivo, com base em Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF) emanada de autoridade competente, com plena
observância dos requisitos e condições previstos na legislação de regência.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícito ao fisco federal valer-se de informações e provas colhidas legalmente por
outras autoridades, sejam administrativas ou judiciais, desde que estas guardem
pertinência com os fatos cuja prova se pretenda oferecer.
MULTA DE CONVERSÃO DO PERDIMENTO DECORRENTE DA OCULTAÇÃO DO
SUJEITO
PASSIVO. DOLO,
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O dolo de cometer ato ilícito, através da fraude ou simulação, compõe o tipo
infracional previsto no art. 23, inc. V, do Decreto n° 1.455/1976. A comprovação
do dolo, da fraude ou da simulação pode ser feita através de provas indiretas.
Cabível a aplicação da pena quando comprovada intenção de cometer ato ilícito.

Inconformados com a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ),
os seguintes sujeitos passivos interpuseram Recurso Voluntário junto ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), apresentando os pedidos abaixo sintetizados:
o Nulidade do Acórdão DRJ: Por omissão na apreciação/enfrentamento de diversas
preliminares, tais como: ausência de tipificação da infração (Art. 23, §3o como
sanção e não conduta), ausência de fundamentação legal para a responsabilidade
solidária (Arts. 124, I, 134, VII, 135, I e III do CTN e 95 do Decreto 37/66), e ausência
de motivação clara e precisa para a responsabilização solidária por imputação de
múltiplas modalidades.
o Nulidade do Procedimento Fiscal/Auto de Infração: Por cerceamento de defesa
(intimação superficial, não oportunidade para esclarecimentos amplos), ilegalidade
na obtenção de extratos bancários (ausência de indispensabilidade, indeferimento
arbitrário de dilação de prazo), ilegalidade da prova emprestada de outro processo
sob sigilo, e violação de sigilo telemático (obtenção de IPs de notas fiscais
estaduais).
o Mérito (Atipicidade e Ausência de Prova): Reafirma a atipicidade da conduta (Art.
23, §3o como mera penalidade). Sustenta a ausência de elemento essencial e
materialidade (falta das Declarações de Importação - DIs para comprovar operações
e mercadorias). Alega inexistência de prova de autoria, dolo, fraude ou simulação,
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
7
rechaçando a presunção comum utilizada pelo fisco, e a indevida solidariedade e
multa aplicada em face da fragilidade das provas e da ausência de nexo causal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
ADMISSIBILIADE
Conheço dos recursos, eis que tempestivos.
PRELIMINARES
1
DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Em que pese o tema no 1.293 do Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese da
prescrição intercorrente em matéria aduaneira em 3 (três) anos, nos termos do artigo 1o, § 1o, da
Lei no 9.873/1999.
Ocorre que o acórdão foi proferido em 20 de abril de 2022, e a intimação e
apresentação dos recursos voluntários ocorrendo posterior ao dia 15 de agosto de 2022.
A prescrição intercorrente em processos administrativos, regulada pela Lei no
9.873/1999, configura-se quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos
sem atos que denotem impulsionamento, conforme seu art. 1o, § 1o. O art. 2o estabelece que a
prescrição é interrompida "por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato",
dispositivo que exige interpretação criteriosa. Vejamos:
Art. 2o Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:
I - pela citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;
I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de
edital;
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de
tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública
federal.
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
8
O Superior Tribunal de Justiça, no AREsp no 1.991.251/SP, firmou entendimento
sobre quais atos não possuem eficácia interruptiva. Primeiro, os despachos meramente
ordinatórios, que impulsionam o processo sem caráter decisório ou apurativo, não interrompem a
prescrição. Segundo, o mero trânsito dos autos entre setores administrativos, sem efeito prático
para o processo, não constitui ato de instrução. Como consignado pelo STJ, "o mero trânsito dos
autos pelos setores que compõe o órgão administrativo, sem qualquer efeito prático para o
processo, não pode ser visto como ato de instrução, sob pena de se atribuir à própria
Administração o controle do prazo prescricional". Terceiro, atos desprovidos de cunho decisório
que não contribuem para a apuração da infração também carecem de eficácia interruptiva. Nesse
sentido
Processo: 10314.720151/2021-31
Assunto: Regimes Aduaneiros Ano-calendário: 2018, 2019
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA No 1.293 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
INTIMAÇÃO
E
APRESENTAÇÃO
DE
RECUSO
VOLUNTÁRIO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 2o DA LEI No 9.873/99
O prazo prescricional da ação punitiva administrativa interrompe-se por qualquer
ato inequívoco que importe em apuração do fato, conforme previsto no inciso II
do art. 2o do Decreto-lei 1.736/79. A apresentação do recurso voluntário importa
em interrupção do prazo prescricional. A decisão condenatória recorrível constitui
marco interruptivo da prescrição, reiniciando-se o prazo prescricional a partir da
data em que transita em julgado ou apresentação de defesa.
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Número da decisão: 3401-014.063
Por outro lado, interrompem a prescrição os atos que demonstrem
inequivocamente a intenção de apurar o fato administrativo, tais como determinação de
diligências investigativas, solicitação de pareceres técnicos com objetivo apurativo, produção de
provas, apresentação de defesa e intimações para esclarecimentos. Decisões intermediárias que
revelem análise do mérito, mesmo não definitivas, também possuem eficácia interruptiva.
A distinção pauta-se por três critérios: finalidade (objetivo efetivo de apuração),
substancialidade (efeito prático no processo) e inequivocidade (clareza da intenção apurativa). A
jurisprudência estabelece interpretação restritiva dos atos interruptivos, privilegiando a segurança
jurídica do administrado e vedando que a Administração controle artificialmente os prazos
prescricionais através de atos meramente formais.
Essa orientação, consolidada em precedentes como AgInt no AREsp n. 1.719.352/ES
e AgInt no REsp 1857798/PE, visa proteger os princípios da segurança jurídica e da razoável
duração do processo administrativo, impedindo que expedientes burocráticos burlem o instituto
prescricional.
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
9
Desta feita, diante da interposição do recurso voluntário o qual interrompeu o
prazo da prescrição intercorrente.

2
NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL
Aduz os contribuintes que “quanto à arguição de nulidade do auto de infração ante
a ausência de indicação do dispositivo legal infringido. vício formal. Violação ao artigo 10, iv, do
decreto 70235/72. violação à garantia da ampla defesa e contraditório.”(sic)
Não merece prosperar os argumento, eis que o acórdão enfrentou tal matéria, não
existindo qualquer nulidade.
Improcede o pleito recursal. Compreendo não ter havido prejuízo ao amplo direito
de defesa e nem estar caracterizada ausência de prova.
Ademais, as situações passíveis de nulidade estão elencadas no art. 59 do Decreto
n° 70.235/72, e as informações necessárias para a formalização do Auto de Infração constam do
art. 10 do Decreto no 70.235/72.
O Auto de Infração contém todas as informações imprescindíveis a constituição do
lançamento, estando identificados (i) o fato gerador, (ii) a base legal para exigência fiscal e (iii) o
valor apurado da multa exigida.
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras de
caracterização de cerceamento do direito de defesa, havendo sido todos os atos do procedimento
lavrados por autoridade competente, bem como, não se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte.
Assim franquear previamente os documentos não causa qualquer prejuízo, pois,
eles tem de ser fornecido no momento da defesa, o que ocorreu no caso.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma pormenorizadamente descritos, de forma clara e precisa,
estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal
fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com alegações de mérito o que
demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento
com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Assim, rejeito a preliminar arguida.
3
NULIDADE PELA NÃO SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO
As recorrentes sustentam a ocorrência de preterição do direito de defesa em razão
da ausência de intimação durante a fase de fiscalização que antecedeu a lavratura do auto de
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
10
infração. Tal argumentação, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico-tributário
brasileiro, conforme se demonstrará.
A alegação revela incompreensão acerca da própria natureza jurídica das diferentes
fases do processo administrativo tributário. A fiscalização constitui atividade investigatória de
natureza administrativa, destinada à coleta de elementos probatórios e verificação de
conformidade com a legislação tributária, não possuindo, em sua essência, caráter adversarial que
demande a instauração prematura do contraditório. Diversamente, a fase propriamente litigiosa
tem início com a lavratura do auto de infração, momento em que se inaugura o contraditório e se
torna exigível o exercício da ampla defesa.
O artigo 14 do Decreto no 70.235/1972 estabelece de forma cristalina que o direito
de defesa se materializa após a formalização da pretensão tributária mediante o auto de infração,
revelando que a defesa prévia à autuação não constitui requisito de validade do procedimento
fiscalizatório. Esta sistematização normativa demonstra que o contraditório diferido atende
plenamente aos princípios constitucionais quando assegurado em momento processual adequado,
através dos instrumentos próprios da fase contenciosa.
A Súmula no 162 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais corrobora
inequivocamente tal entendimento ao consolidar que a participação colaborativa durante a
fiscalização, conquanto recomendável sob a perspectiva de eficiência administrativa e
transparência procedimental, não se reveste de obrigatoriedade para a validade do ato
administrativo. Esta orientação jurisprudencial reflete a compreensão amadurecida de que o
sistema processual administrativo tributário adota conscientemente um modelo bifásico, que
distingue a fase investigatória unilateral, focada na apuração fática, da fase contenciosa bilateral,
centrada no contraditório e na defesa. Vejamos:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.

Tal arquitetura procedimental estabelece equilíbrio sistêmico entre a eficiência
administrativa, permitindo à Fazenda Pública conduzir investigações sem interferências
prematuras que comprometam a eficácia da atividade fiscalizatória, e as garantias fundamentais
do contribuinte, assegurando-lhe contraditório pleno na fase adequada através de instrumentos
processuais específicos. Esta estruturação não representa déficit de garantias constitucionais, mas
sim especialização funcional que otimiza tanto a celeridade e efetividade da administração
tributária quanto a proteção dos direitos do contribuinte.
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
11
A participação colaborativa na fase de fiscalização, embora desejável para o
esclarecimento célere das questões controvertidas e para a construção de um ambiente de maior
transparência nas relações entre Fisco e contribuinte, não pode ser erigida à condição de
pressuposto de validade do procedimento administrativo. Aceitar tal tese implicaria subversão da
lógica processual estabelecida pelo legislador e criaria óbice injustificado à atividade fiscalizatória,
comprometendo a arrecadação e a própria efetividade do sistema tributário nacional.
O ordenamento jurídico brasileiro, através da disciplina estabelecida no Decreto no
70.235/1972 e da consolidação jurisprudencial expressa na Súmula CARF no 162, assegura que o
direito de defesa se exerce plenamente a partir da autuação, momento em que o contribuinte
dispõe de todas as prerrogativas processuais necessárias para contestar a pretensão fazendária. O
contraditório assim estruturado atende rigorosamente aos parâmetros constitucionais, uma vez
que é adequadamente assegurado em momento processual próprio e através de instrumentos
eficazes.
Dessa forma, mostra-se improcedente a alegação das recorrentes quanto à
preterição do direito de defesa, por manifesta ausência de amparo legal e jurisprudencial,
mantendo-se íntegra a validade tanto do procedimento fiscalizatório quanto do auto de infração
dele decorrente. O procedimento adotado pela autoridade fiscal observou rigorosamente os
parâmetros legais estabelecidos, não havendo qualquer vício que comprometa a higidez do ato
administrativo ou que justifique sua anulação.
4
NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NÃO APRECIAR A NÃO INDICAÇÃO DO INCISO DO ART. 95 DO
DL 37/66

Nesse aspecto não merece prosperar, eis, que a DRJ compreendeu que a
fiscalização fez a indicação do diploma legal, qual seja, art. 95 do Decreto-lei no 37/66, apesar de
não constar o inciso, constou a descrição, que leva a compreender qual inciso apontado, bem
como, aplicando o art. 124, I, da Lei no 5.172/66, que redundaria na mesma aplicação.
Assim, não encontra-se vício.
Rejeito a preliminar.
5
NULIDADE POR NÃO APRECIAÇÃO DA ILEGALIDADE DA REQUISIÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS
Não merece prosperar tal argumento de nulidade eis que apreciado pela DRJ,
vejamos:
Segundo, ainda, o Impugnante, os extratos bancários obtidos mediante RMF
seriam prova ilícita, haja vista que o fato de o Interessado não ter apresentado
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
12
tempestivamente os extratos solicitados pela Fiscalização não seria motivo hábil
para fundamentar a emissão de RMF.
Inicialmente, é imperativo esclarecer que o Decreto no 3.724, de 2001, autorizou
o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras informações referentes à
movimentação bancária de seus clientes, desde que essa solicitação fosse
precedida de intimação ao sujeito passivo, houvesse procedimento de fiscalização
e o exame da movimentação bancária fosse considerado indispensável, conforme
se depreende dos dispositivos a seguir transcritos:
(...)
Verifica-se que 3 das hipóteses que tornam indispensável a emissão de RMF às
instituições financeiras são, justamente, o não fornecimento pelo Contribuinte
dos extratos bancários solicitados pelo Fisco, evidências de interpostas pessoas e
comercialização de mercadorias descaminhada. Diferentemente do alegado pelo
Impugnante, a não apresentação de extratos bancários pelo Contribuinte, depois
da intimação enviada pelo Fisco, é motivo hábil para justificar a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF).
No presente caso, foi devidamente instaurado procedimento fiscal no nome do
Interessado e o exame de seus documentos bancários era necessário para a
verificação da regularidade de sua situação fiscal. Ademais, o Interessado nada
havia apresentado à Fiscalização quando intimado a fornecer seus extratos
bancários.
Inexiste, portanto, irregularidade na emissão do RMF, encontrando-se
plenamente respaldo na legislação de regência. Por conseqüência, incabível
sustentar que os extratos bancários obtidos mediante RMF seriam prova ilícita.
Assim, rejeito.

6
NULIDADE DO PEDIDO DE CONVERSÃO DE DILIGÊNCIA
Sobre o pedido de diligência, o CARF assentou a súmula no 163, vejamos:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A presente súmula cristaliza orientação jurisprudencial de fundamental importância
para a compreensão dos limites e contornos do direito de defesa no âmbito do processo
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
13
administrativo tributário, estabelecendo parâmetros objetivos para a análise da regularidade dos
atos decisórios que versem sobre a produção probatória requerida pelas partes.
O enunciado sumular reconhece que o direito de defesa, conquanto
constitucionalmente assegurado em sua plenitude, não se traduz em prerrogativa absoluta e
ilimitada de determinar unilateralmente os rumos da instrução processual. A amplitude das
garantias defensivas deve ser compreendida dentro dos marcos da razoabilidade e da
proporcionalidade, princípios que permeiam toda a atividade administrativa e jurisdicional.
A fundamentação exigida para o indeferimento de diligências e perícias representa
salvaguarda essencial contra o arbítrio decisório, impondo ao julgador o ônus de explicitar as
razões jurídicas e fáticas que justificam a desnecessidade ou impossibilidade da medida probatória
requerida. Esta exigência de motivação não constitui mero formalismo procedimental, mas sim
garantia substancial que permite o controle da racionalidade e legalidade da decisão, assegurando
que o indeferimento se fundamente em critérios objetivos e não em mero subjetivismo do órgão
julgador.
A faculdade reconhecida ao órgão julgador para indeferir diligências e perícias
prescindíveis ou impraticáveis reflete a necessidade de equilibrar as garantias processuais com a
eficiência administrativa e a celeridade processual. O sistema não pode admitir que requerimentos
manifestamente protelatórios, tecnicamente inviáveis ou juridicamente irrelevantes obstaculizem
o regular andamento do processo administrativo, comprometendo a efetividade da prestação
jurisdicional administrativa.
A qualificação de uma diligência como "prescindível" demanda análise criteriosa do
contexto probatório já existente nos autos, verificando-se se os elementos de convicção
disponíveis são suficientes para a formação do juízo decisório ou se a medida requerida
efetivamente contribuiria para o esclarecimento de questões controvertidas relevantes para o
deslinde da causa. Por sua vez, a "impraticabilidade" pode decorrer de impossibilidades técnicas,
temporais, econômicas ou jurídicas que tornem inexequível a realização da medida probatória,
situações que não podem ser ignoradas sob pena de se converter o processo em instrumento de
perpetuação de litígios.
A orientação consolidada na súmula harmoniza-se com o princípio da verdade
material que rege o processo administrativo, na medida em que reconhece a necessidade de
produção probatória adequada e suficiente, sem, contudo, admitir excessos que comprometam a
funcionalidade do sistema. O direito de defesa resta plenamente preservado quando assegurada
ao contribuinte a possibilidade de requerer as diligências que entender pertinentes, cabendo ao
órgão julgador, mediante decisão fundamentada, aferir a necessidade e viabilidade de sua
realização.
Esta construção jurisprudencial revela maturidade institucional do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais na compreensão de que as garantias processuais devem ser
exercidas dentro de limites racionais, evitando-se tanto o cerceamento injustificado quanto a
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
14
utilização abusiva dos instrumentos defensivos. A súmula estabelece, assim, marco interpretativo
que orienta a atuação dos julgadores administrativos na delicada tarefa de conciliar a amplitude
do direito de defesa com as exigências de eficiência e celeridade que caracterizam o processo
administrativo tributário contemporâneo.
Rejeito tal preliminar.
7
NULIDADE POR PROVA EMPRESTADA DE OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO E QUERA DO
SIGILO TELEMÁTICO
Compreendo não assistir razão a contribuinte.
No tópico, a Recorrente centra sua tese com o argumento de que não é possível
adotar a conclusão emprestada de outro procedimento fiscal, referente ao Auto de Infração
lavrado contra outras empresas que igualmente importaram carne bovina do fornecedor
estrangeiro Frigorífico Concepción, concluiu pela nulidade daquele lançamento justamente pelo
fato de ter sido originado de conclusão do mesmo PAF utilizado para embasar a autuação ora
impugnada.
Tem-se, então, que a nulidade foi acolhida pelo fato de a Fiscalização simplesmente
ter trazido de outro processo administrativo fiscal o relatório conclusivo, o que em meu
entendimento não é o caso dos autos, pois neste processo a Autoridade Fiscal produziu Termo de
Verificação próprio, com a identificação da conduta da Recorrente e delimitação dos fatos. Não
localizei no Termo de Verificação anexo ao Auto de Infração em litígio que em relação à
Recorrente a Autoridade Fiscal tenha se valido unicamente das conclusões dos processos
mencionados.
Assim, não houve mero empréstimo de conclusão de outro processo administrativo
fiscal, mas a adoção de prova emprestada, inclusive de Auto de Infração lavrado contra a
Recorrente, portanto, dentro dos limites permitidos e, repita-se, com a individualização da
conduta tida por infringida por parte da Recorrente.
Não há como se invalidar o procedimento fiscal sob a alegação posta pela
Recorrente, em face da ausência de evidências de que o Agente Fazendário, no curso das
diligências fiscais e na elaboração do Termo de Verificação, tenha malferido direitos
fundamentais, coletando provas por meio de atos ilícitos, assim ultrapassando os limites legais
que dimanam do senso de razoabilidade, exigíveis ao exercício dos poderes-deveres previstos em
lei para a prática da atividade fiscalizatória, ou se, de alguma forma, afetou-se a defesa, excluindo
da Recorrente a oportunidade de (i) conhecer os fatos da causa e (ii) de se contropor à acusação
com defesa de mérito. O uso da prova emprestada é perfeitamente admitido no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Ainda, assim assentou a DRJ:
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
15
O fato de o Agente do Fisco ter constatado, através dos IPs, que as notas fiscais
emitidas pelas empresas que estavam sob ação fiscal foram enviadas dos mesmos
computadores não configura “quebra do sigilo telemático”. Os agentes fiscais são
obrigados a respeitar o sigilo fiscal (art. 201 e §§ 1o e 2o, e art. 202 do Decreto-lei
no 5.844/1943, dispositivos consolidados nos artigos 1.043 e 1.044 do
Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 9.580/2018), de tal forma que
não se verifica nenhuma ilicitude nesse procedimento:
(...)
Assim, a interpretação do Impugnante no sentido de que o Agente Fiscal não
estaria a acessar os dados das notas fiscais não pode ser aceita. Ressalte-se, aqui,
que, conforme informado no termo de verificação fiscal, os IPs dos computadores
que emitiram as NFs passaram a compor o documento digital a partir de 2017,
como parece desconhecerem os impugnantes.
A prova emprestada utilizada, especialmente em face dos procedimentos de
diligência, nada tem de ilegal. Afinal, é admitida no Processo Administrativo Fiscal,
sem necessidade de reprodução de todos os documentos e dados constantes dos
procedimentos referenciados. Não cabe se falar em quebra de sigilo, mormente
porque a informação foi transferida de um agente do fisco para outro com
atribuições e competências idênticas dentro do mesmo órgão. Se a tese dos
impugnantes fosse correta, chegaríamos à situação absurda de impedir a
mudança do auditor responsável por qualquer procedimento em caso de férias ou
licenças.
Ante o exposto, entendo incabível as alegações de quebra de sigilo telemático
com o uso do IPs das notas fiscais e impedimento de compartilhamento de
informações entre os setores da RFB.

Rejeito tal preliminar.
8
DEMAIS TÓPICOS DE NULIDADE
Quantos aos demais tópicos de nulidade, eu os rejeitos, eis que a DRJ mesmo de
maneira sucinta enfrentou todos os temas abordados pela contribuinte, seja na preliminar ou no
mérito, eis, que a maioria das suas argumentações a nulidade se confunde com o mérito.
Ainda, as defesas abrem vários outros tópicos de nulidade redundando em tópicos
anteriormente tratados.
MÉRITO
Fl. 3104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
16
Segundo a fiscalização a investigação detalhada da presente operação fraudulenta
revelou um intrincado e deliberado esquema de dissimulação fiscal e aduaneira, cujo epicentro
residia na empresa Sylar Fabisil Importação e Exportação LTDA. Constatou-se que a referida Sylar
Fabisil atuava como a real adquirente e beneficiária das operações de importação, buscando,
contudo, manter-se oculta por meio de uma complexa rede de interposições. O Raul Adriano
Alamino foi identificado como o administrador de fato e principal articulador de todo o esquema,
exercendo controle sobre as diversas entidades e indivíduos envolvidos, enquanto sua
companheira, Tamires Felinto da Silva, desempenhava um papel crucial como operadora
financeira e na arregimentação de participantes para a fraude.
O modus operandi empregado na empreitada consistia na sistemática utilização de
empresas e indivíduos classificados como "de fachada", os quais careciam de capacidade
operacional, estrutura física e, em muitos casos, solvência financeira condizente com o volume e a
natureza das atividades que formalmente registravam. Tais entidades, incluindo, mas não se
limitando a, Altum, Bridge, Conquest, Silva Souto, Contacti, Mucumbo, Xumaré, Splyce, Reflan,
Amazônia, Divizion, Dandaluna, Palation, Sulueta, RT Comercial, Onnix, Multiplom, Global Gitala,
Pontal Assessoria, Azionni, Rocca, Nity, Linobras, Enix, Sation, Versation, Equality, Evolution,
Lenox, Lizon e Laifity, eram constituídas com o propósito precípuo de figurar como importadoras
ou intermediárias. A vida útil dessas pessoas jurídicas era, invariavelmente, efêmera, com muitas
sendo baixadas por inexistência de fato ou declaradas inaptas em curtos períodos, sendo
prontamente substituídas por novas criações, garantindo a continuidade da atividade fraudulenta.
A figura dos "sócios-laranja" era central para a operacionalização da dissimulação.
Indivíduos sem lastro econômico, frequentemente ligados por laços familiares ou de proximidade
com o Raul e a a Tamires, como Rian Fabiano Alamino, Michel Silva de Jesus, Alisson José de
Souza Silva, Tainá Felinto da Silva, Taysa Ferreira Alamino, José Ezequiel de Sant’anna, Alex de
Souza Cláudio, Leonardo Gil de Souza, Elineide do Nascimento Andrade e Daniela Barboza dos
Santos, eram formalmente inseridos nos quadros societários ou administrativos. Embora cientes
de sua participação, estes não exerciam qualquer gestão efetiva, tampouco auferiam benefícios
das vultosas operações, sua entrada ou saída das empresas sendo meramente instrumental para a
ocultação dos reais controladores.
Evidenciou-se uma profunda confusão patrimonial e operacional entre a Sylar
Fabisil, o Raul e as diversas empresas de fachada. Os endereços registrados para múltiplas
entidades eram, por vezes, inexistentes ou serviam de domicílio para mais de uma empresa ou
para os próprios familiares do Raul, denotando a artificialidade de sua constituição. Da mesma
forma, e-mails e telefones de contato eram compartilhados entre diferentes pessoas jurídicas do
grupo, e a análise de endereços IP de emissão de notas fiscais revelou o processamento de
documentos de diversas empresas a partir dos mesmos equipamentos, indicando uma
centralização operacional.
O fluxo financeiro do esquema era marcado pela irregularidade. Muitas das
empresas de fachada não possuíam contas bancárias ou apresentavam movimentações
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
17
financeiras totalmente incompatíveis com o volume de suas alegadas operações. Recursos eram
transferidos de forma pulverizada entre as entidades e para contas de pessoas físicas, dificultando
o rastreamento da origem e do destino. As despesas de importação de uma empresa de fachada
eram invariavelmente custeadas por outra empresa do grupo ou por terceiros intermediários,
como Canal Expresso, Molitrans e Aradia Consultoria, reforçando o caráter dissimulado das
operações. Essas contas intermediárias serviam como "passagem" para grandes somas de
dinheiro, que, em última instância, beneficiavam a Sylar Fabisil e o Raul.
A fraude documental era uma prática corrente. As Declarações de Importação e as
faturas comerciais eram ideologicamente falsas, não refletindo a realidade das operações. Notas
fiscais de entrada e saída de mercadorias eram emitidas de forma "casada", muitas vezes com
data anterior ao desembaraço aduaneiro, revelando sua inidoneidade. As vendas eram
direcionadas a outras empresas "de fachada" do próprio grupo, evidenciando a circularidade das
transações e a ausência de um mercado real. Adicionalmente, verificou-se a retificação da
modalidade cambial das importações após o desembaraço, uma manobra para burlar os limites de
importação impostos pela Receita Federal à habilitação "expressa".
Em diversas ocasiões, quando as importações eram selecionadas para fiscalização e
apresentavam indícios de irregularidades, as empresas de fachada simplesmente abandonavam as
mercadorias, levando ao perdimento. Tal conduta visava impedir a identificação do real
responsável pelas importações. Outrossim, e concomitantemente às fiscalizações, o Raul e a a
Tamires buscaram desfazer-se de bens e patrimônio, transferindo-os para outros familiares ou
laranjas, em um claro movimento de blindagem patrimonial com o intuito de frustrar futuras
execuções fiscais.
Nesse sentido o termo de verificação:

A presente autuação decorreu de fiscalização iniciada sobre a pessoa jurídica Hon
Xiang Comercial LTDA, CNPJ 13.881.730/0001-90, doravante Hon Xiang, ante
indícios de irregularidades quanto à origem das mercadorias por ela adquiridas e
comercializadas. A suposição de que Hon Xiang Comercial LTDA pudesse ser a real
adquirente das importações constantes deste Termo de Verificação Fiscal não foi
confirmada, mas a fiscalização sobre essa empresa permitiu identificar quem se
buscava – no caso, o real responsável pelas importações em pesquisa e os
operadores da fraude e simulação que permitiam que estes (reais responsáveis e
beneficiários pelas operações de comércio exterior) se mantivessem ocultos.
Ao nos atentarmos para os parceiros comerciais de Hon Xiang, identificamos que
parte relevante de seus fornecedores eram pessoas jurídicas inexistentes de fato
que mantinham relação entre si.
Identificamos que se tratavam de pessoas jurídicas de constituição recente, cujos
sócios e administradores não possuíam capacidade financeira ante o volume e
valor das operações comerciais transacionadas; que as empresas também não
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
18
possuíam capacidade operacional; que possuíam endereços, telefones e sócios
em comum; que compartilhavam os mesmos contadores; que tinham exatamente
o mesmo modus operandi; que se alternavam na condição de fornecedores e de
clientes de si mesmos; que se liquidavam ao esgotarem sua blindagem frágil, ante
os avanços das diversas entidades de fiscalização; que, ao se liquidarem,
constituíam novas pessoas jurídicas, e o processo se reiniciava, num ciclo
permanente.
Ao nos aprofundarmos sobre essas empresas, identificamos que possuíam um
núcleo comum, constituído pela pessoa jurídica que se beneficiava das operações
e pela pessoa física que controlava todas essas empresas. Para obter e consolidar
essas informações, foi necessário iniciar fiscalização sobre várias pessoas jurídicas
do mesmo grupo econômico. Muitas dessas ações fiscais tiveram que ser abertas
em nome de seus representantes legais, uma vez que as empresas que
registraram as declarações de importação encontravam-se baixadas. Assim
também, muitas ciências dos atos administrativos destes processos tiveram que
ser dados por meio de edital, uma vez que inexistentes de fato as pessoas
jurídicas, que infrutíferas as tentativas de envio ao endereço cadastral das
pessoas jurídicas e das pessoas físicas que por elas respondiam.
Com relação a Sylar, num primeiro momento, fora iniciada diligência (TDPF-D
0819500.2020.00133-4), para coleta de informações acerca de sua relação com
Hon Xiang, pois ainda não havia sido constatada sua condição de real adquirente
nas importações. O Termo de Início de Diligência e Intimação Fiscal fora enviado
ao endereço cadastral da empresa, sem êxito, devolvido pelos correios sob o
motivo “endereço insuficiente”.
Estando Sylar na condição de inapta, em 29/10/2020, foi publicado o edital em
seu nome e também em nome de seu representante legal, cuja ciência se dera em
13/11/2020.
Não havendo qualquer manifestação, foi expedido o TDPF-F 0819500.2020.00299-
3 (convertido posteriormente para o TDPF-F 0819500.2021.00283), sendo
cientificada a mesma e seu representante legal, por meio do Termo 02 de
Conversão de Diligência em Fiscalização e Intimação Fiscal. Ainda que a tentativa
anterior de contato com o contribuinte pelos correios restara infrutífera
(correspondência devolvida), enviamos novamente a correspondência ao
endereço cadastral da empresa e também buscamos a ciência desse segundo
termo por meio do Edital 133, publicado em 30/11/2020. A segunda
correspondência foi devolvida pelos correios novamente, e a ciência por edital
fora efetivada em 17/12/2020.
Na intimação mencionada, eram requeridas informações acerca da pessoa
jurídica, dentre elas, a apresentação de extratos bancários, contratos de câmbio e
outras informações financeiras, uma vez que tais informações eram essenciais ao
prosseguimento da ação fiscal em curso que motivou tal pedido. O documento
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
19
oferecia dez dias para o atendimento da requisição, prazo que se expirou em
28/12/2020, sem qualquer manifestação.
Por se tratarem de investigações de fraudes que envolviam a interposição
fraudulenta de pessoas e a simulação de operações comerciais por meio de
documentos fiscais inidôneos, a estratégia adotada foi seguir o fluxo comercial e
financeiro dessas operações, razão pela qual o acesso a suas informações
bancárias se tornou essencial. As informações foram requeridas aos contribuintes
(ou aos seus representantes legais, no caso das empresas baixadas), que se
mantiveram inertes, omitindo-se de prestar informações à fiscalização. Deste
modo, seguindo o rito e as exigências constantes do Decreto 3.724/2001, foi
necessário proceder a expedição de RMF (Requisição de Movimentação
Financeira) de alguns contribuintes. As RMFs expedidas e seus resultados serão
comentados nos tópicos das pessoas físicas ou jurídicas com as quais se
relacionam.
No curso das fiscalizações, terceiras pessoas foram diligenciadas e fiscalizadas, à
medida em que se identificava vínculo específico com o objeto desta ação fiscal.
Todos os atos e fatos que serviram para a formação de convicção e para o quadro
probatório desta autuação estão documentados neste processo administrativo
fiscal.
Nesse sentido, diante dos elementos, resta caracterizado o dano ao erário e a
tipificação do art. 23, do Decreto-Lei no 1.455/66.
Ainda, em que pese não constar cópia de todas as DI’s no processo, não há que se
falar em nulidade, eis, que a fiscalização juntou cópia em arquivo não paginável e formato excel,
que refletem todos os dados das DI’s, inclusive, quantitativo e origem.
Ainda, refuta que não existe qualquer elemento de prova que houve a interposição
fraudulenta e seria inaplicado o art. 23, § 3o, do Decreto-lei no 1.455. A mais, alega que não existe
relatório circunstanciado para quebra de sigilo bancário. Segue aduzindo que trata-se de
“achismos” envolvendo a irregularidade da empresa Sylar.
No entanto não assiste razão a contribuinte.
Pois apesar de articular sua tese de defesa, as recorrentes não logram sorte em
desconstituir o auto de infração, quem em seu termo de verificação com aproximadamente 400
laudas, faz todo o caminho das operações demonstrando que realmente houve interposição
fraudulenta pela Sylar, ressalta-se, que a Sylar sequer apresentou defesa.
A instrução processual revela um conjunto robusto e convergente de elementos
probatórios que, analisados sistemicamente, evidenciam a existência de sofisticado esquema
fraudulento estruturado através da utilização coordenada de empresas de fachada. O relatório
fiscal, mediante metodologia investigativa criteriosa, apresenta não apenas coincidências
pontuais, mas um quadro probatório abrangente e interconectado que fundamenta
inequivocamente as conclusões da autoridade fazendária.
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
20
A análise documental demonstra que os profissionais contábeis responsáveis pela
SYLAR, epicentro de toda a operação fraudulenta, prestam simultaneamente serviços às demais
pessoas jurídicas por ela articuladas, configurando centralização técnica que transcende a mera
coincidência profissional. Particularmente relevante é a atuação de Adriano Felix da Silva Ferraz,
contador vinculado à significativa parcela das empresas utilizadas no esquema, profissional que
ostenta histórico comprovado de envolvimento em fraudes pretéritas investigadas pela Receita
Federal, nas quais se empregou metodologia similar de utilização de empresas interposta para
ocultação dos verdadeiros responsáveis pelas operações ilícitas. Tal precedente não apenas
corrobora a presente apuração, mas revela padrão comportamental consistente e
deliberadamente direcionado à prática de elisão fiscal irregular.
A perícia tecnológica empreendida pelo Fisco revelou elemento probatório de
excepcional valor: a emissão das notas fiscais do grupo empresarial através de endereços IP
idênticos, conforme demonstrado no documento GER06 que integra os autos. Esta constatação
técnica evidencia irrefutavelmente que a documentação fiscal foi gerada através da mesma
infraestrutura computacional, indicando não apenas unidade operacional, mas também a provável
identidade das pessoas físicas responsáveis pela emissão, circunstância que desmascara a
pretensa independência entre as empresas supostamente autônomas. A identificação dos
endereços IP constitui prova técnica de altíssima confiabilidade, uma vez que representa rastro
digital inequívoco e de difícil manipulação.
A investigação das operações de comércio exterior revela outro elemento crucial:
os exportadores que negociam com as empresas de fachada são igualmente fornecedores da
SYLAR, demonstrando que a cadeia de suprimento permanece inalterada independentemente da
pessoa jurídica formalmente envolvida na operação. Esta coincidência não pode ser atribuída ao
acaso, mas evidencia que a alteração da personalidade jurídica importadora constitui mero
artifício formal destinado a ocultar a real identidade do importador.
Elemento probatório adicional de singular importância reside no fato de que
parcela das empresas autuadas, particularmente aquelas dotadas de conta corrente própria,
emitiu documentos fiscais para pessoas jurídicas com atividade empresarial efetiva. A investigação
demonstrou que estes destinatários constituem, na realidade, clientes habituais da SYLAR, que
realizava as vendas sem, contudo, registrar a documentação fiscal em seu nome. Esta prática
revela a existência de clientela comum entre todas as empresas do esquema, circunstância que
apenas se justifica pela centralização operacional em torno da SYLAR e pela confusão patrimonial
deliberadamente estabelecida.
A análise da vida societária das empresas envolvidas revela padrão uniforme e
altamente suspeito: todas apresentaram duração extremamente reduzida, sendo
sistematicamente dissolvidas após a substituição de seus representantes legais por pessoas físicas
economicamente hipossuficientes e sem qualquer vinculação efetiva com as atividades
empresariais. Mesmo nos casos de baixa de ofício promovida pela Receita Federal, verificou-se a
prévia substituição dos administradores por indivíduos que, conforme análise de suas Declarações
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
21
de Imposto de Renda, carecem de capacidade econômica compatível com a responsabilidade
assumida. Estes liquidantes comuns assumiam deliberadamente a integralidade de empresas que
sequer conheciam, promovendo sua dissolução como única atividade de gestão, configurando
típica utilização de "testas de ferro" para blindagem dos verdadeiros controladores.
A investigação financeira revelou que significativa parcela das empresas de fachada
sequer possuía conta corrente bancária própria, operando exclusivamente através da
infraestrutura financeira de terceiros. Mesmo quando dotadas de contas bancárias, as despesas
de importação eram frequentemente quitadas por outras empresas do grupo, conforme
demonstrado em planilha elaborada pela autoridade fiscal que mapeia a prevalência de
determinadas empresas no pagamento das obrigações de suas coligadas. Esta intercambiabilidade
financeira evidencia a inexistência de autonomia patrimonial e a confusão deliberada entre os
patrimônios das diversas pessoas jurídicas.
A análise da movimentação financeira de Tamires Felinto da Silva, companheira de
Raul, revelou inúmeras transações envolvendo empresas integrantes do esquema fraudulento,
movimentações estas incompatíveis com as informações prestadas em sua Declaração de Imposto
de Renda. Esta discrepância permite concluir que sua conta bancária pessoal foi utilizada como
instrumento de circulação dos recursos do esquema, evidenciando não apenas confusão
patrimonial, mas também seu papel ativo na gestão financeira do grupo.
A valoração probatória em matéria de esquemas fraudulentos demanda do julgador
análise sistêmica e contextualizada dos elementos indiciários apresentados, uma vez que a própria
sofisticação do artifício empregado visa precisamente a evitar a produção de prova direta e
inequívoca. No presente caso, o modus operandi adotado pelo grupo consistiu deliberadamente
na fragmentação de operações unitárias em múltiplos atos praticados por pessoas jurídicas
aparentemente independentes, estratégia destinada a ocultar o verdadeiro propósito e a real
dimensão do esquema.
Diante desta realidade, a análise do conjunto indiciário constitui metodologia não
apenas adequada, mas imprescindível para a compreensão da real dimensão dos fatos
investigados. O trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal demonstra exemplar rigor técnico e
metodológico, apresentando cada elemento indiciário através de prova documental irrefutável,
permitindo que a conclusão final se baseie em presunção comum decorrente de fatos
objetivamente demonstrados.
A autoridade fazendária comprovou documentalmente que o grupo empresarial era
constituído por entidades e pessoas inequivocamente vinculadas ao círculo familiar e social do Sr.
Raul; que o modus operandi das empresas seguia padrão uniforme, caracterizado pela operação
temporária seguida de dissolução através de interpostas pessoas; que diversas empresas
operavam no comércio exterior sem infraestrutura bancária própria, utilizando contas de
terceiros; que havia coincidência sistêmica de contadores, evidenciando centralização da gestão
contábil; que os sócios formais não auferiam benefícios econômicos das empresas, revelando sua
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
22
condição de meros instrumentos; que estes sócios eram tipicamente pessoas com limitada
instrução e capacidade econômica; que existia coincidência de elementos operacionais
fundamentais entre as empresas, incluindo endereços eletrônicos, equipamentos de emissão de
documentos fiscais, endereços físicos, linhas telefônicas, fornecedores e clientes; e que, como
elemento central de toda a confusão operacional e patrimonial verificada, encontravam-se o Sr.
Raul e a Sra. Tamires.
Este conjunto probatório, analisado em sua integralidade, permite concluir com
segurança jurídica que se configurou esquema fraudulento envolvendo todas as empresas
investigadas, destinado à ocultação dos reais importadores nas operações de comércio exterior
mediante utilização de documentos ideologicamente falsos. A convergência de todos os
elementos indiciários para uma única conclusão, aliada à impossibilidade de explicação alternativa
plausível para tamanha coincidência de fatores, autoriza o reconhecimento da fraude através de
presunção comum, método probatório plenamente aceito pela jurisprudência administrativa e
judicial em casos de similar complexidade.
Assim, resta configura o dolo, configurando a interposição fraudulenta nos termos
do art. 23, do Decreto-Lei 1.455/1976.
Conclui-se, portanto, que a operação constituiu um esquema complexo e
orquestrado de dissimulação, com a criação de múltiplas camadas de pessoas jurídicas e físicas,
todas interligadas por relações de controle e dependência. O objetivo precípuo era ocultar a
atuação da Sylar Fabisil e do Raul Adriano Alamino nas operações de importação e
comercialização, em flagrante violação às normas tributárias e de comércio exterior. A totalidade
dos fatos apurados revela uma ação deliberada e concertada, com a participação consciente dos
envolvidos, que, em sua maioria, agiram com excesso de poderes e infração da lei, buscando
benefícios indevidos e lesando o Erário.

9
SOLIDARIEDADE
Quanto a solidariedade da recorrente Tamires e Raul, assim constou no termos de
verificação:
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA DE TAMIRES
Tamires Felinto da Silva, como já dissemos, é a companheira de Raul. Era também
a intermediária financeira das empresas sob controle de Sylar, como se
demonstrará adiante.
Além de figurar como sócia administradora em algumas das empresas
participantes do esquema de fraudes trazido neste relatório, chamou-nos atenção
a movimentação financeira de Tamires, que era superior à sua renda declarada,
que demonstramos a seguir:
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
23
(...)
Da condução da ação fiscal sobre essa pessoa física e da expedição de RMF
A busca de informações sobre a participação de Tamires nesse esquema foi
iniciada a partir da diligência amparada pelo TDPF 0819500.2020.00153-9
(TAM02), cujo Termo de Início de Diligência e de Intimação Fiscal (TAM03) fora
enviado ao seu endereço cadastral da contribuinte, à Rua Antonieta, 280, apto
1504, em Guarulhos. O aviso de recebimento dos correios constando a ciência do
referido termo foi recebido pela RFB em 22/10/2020 (TAM04).
Sem recebimento de resposta, a RFB enviara reintimação (TAM06) a Tamires, no
mesmo endereço cadastral (TAM07). Dias depois, em 27/11/2020, foi recebida
devolução posterior (TAM05) da primeira correspondência, de cujo recebimento
havíamos sido notificados anteriormente. Na mesma data, recebemos também
devolução posterior da reintimação (TAM08), cuja notificação de entrega havia
sido anteriormente informada por ter ocorrido em 23/11/2020.
Ante esse fato, sendo infrutíferas as tentativas de contato postal com Tamires,
procedeu-se a conversão da diligência em fiscalização, com a expedição do TDPF-F
0819500.2021.00027-7 (TAM15), em 20/01/2021.
Expedido o TDPF de fiscalização, consultamos novamente o endereço cadastral de
Tamires, para nos certificar de que não tivesse havido alteração. Mantido o
mesmo endereço cadastral, enviamos o Termo de Início da Fiscalização e de
Intimação Fiscal (TAM09) pelos correios e, por segurança, ante as devoluções
pretéritas, providenciamos a publicação da ciência por edital.
A ciência do Termo de Início de fiscalização foi recebida em seu endereço
cadastral no dia 22/01/2021, segundo o Aviso de Recebimento (TAM10),
transmitido pelos Correios. A ciência por edital ocorrera em 02/02/2021 (TAM11).
A publicação do Edital 06 foi providenciada para prevenir eventuais retornos
posteriores de correspondência, como havia ocorrido preteritamente.
Em 09/02/2021, Tamires manifestou-se digitalmente (TAM14), informando
endereço distinto e atestando a ciência de sua intimação. Não respondeu a
intimação e solicitou 60 dias para faze-lo, pedido negado, ante o tempo já
decorrido, que poderia causar prejuízos insanáveis à fiscalização, uma vez que os
fiscalizados (Raul e Tamires, em especial) vinham se desfazendo de seu
patrimônio e colocando em risco a solvência ante os créditos tributários que lhes
seriam imputados.
Passado um mês da ciência e sem ter havido resposta efetiva de Tamires, foi
expedida a RMF(TAM12), uma vez que seus dados financeiros eram essenciais à
fiscalização em curso. A expedição teve amparo nos artigos 2o e 3o do Decreto
3.724/2001 (no art. 3o, os incisos V (gastos ou investimentos em valor superior à
renda disponível) e XI (indício de interposição).
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
24
Da participação de Tamires na fraude Tamires teve uma participação coadjuvante
nas fraudes protagonizadas por Sylar. Sua ação coadjuvante não deve, contudo,
ser subestimada, uma vez que representava um importante braço financeiro do
esquema, movimentando – em conta corrente de sua titularidade – recursos que
eram transferidos de uma empresa a outra.
Tamires também recrutou participantes a esse esquema de fraudes, vinculados ao
seu próprio núcleo familiar, como suas irmãs, Tais e Tainá. Também Alisson, o
“braço direito” de Raul, tem em seu cadastro o mesmo endereço daquele
constante no cadastro de Tamires.
Por vezes, a participação de Tamires foi mais direta, colocando-se como
representante legal das empresas que serviam ao grupo, como Araujo e Silva,
Xumaré, Conquest, Sportage e Pontal Assessoria.
Não por acaso, são algumas das poucas empresas que detinham uma conta
corrente constituída.
Há ainda imóveis de propriedade de Tamires que foram utilizados como domicílio
tributário de algumas empresas tratadas neste documento, como pudemos ver ao
longo de sua leitura.
3.6.3 Das contas de intermediação financeira As contas correntes de Tamires
demonstraram o que se havia previsto, que eram utilizadas para intermediar
recursos das empresas de Sylar, em especial as contas mantidas no Banco Itaú e
no Banco Safra.
As contas aferidas em outras instituições financeiras tinham caráter de uso
pessoal, razão pela qual foram desconsideradas pela fiscalização.
As contas mantidas por Tamires no Banco Itaú demonstraram ser o principal
caminho de passagem dos recursos movimentados pela titular, no interesse das
empresas de Sylar. A documentação recebida por esta instituição financeira está
no documento TAM12. A primeira informação que nos chama a atenção no
documento é, na tela de cadastro, na parte referente a dados de endereçamento,
onde consta o seu suposto email de contato. Curiosamente, o email informado é
o de Raul.
É possível que Tamires tenha deixado esta conta para movimentação por Raul.
Contudo, é dela a responsabilidade pela cessão, através da qual fora possível tais
movimentações e as fraudes que se possibilitaram através delas.
Há duas contas correntes no Banco Itaú: a de número 104889, que abrange o
período de 16/06/2016 até 02/05/2017, e a de número 104882, abrangendo abril
de 2017 em diante.
A conta 104889 exibe operações casadas de depósito de Sylar, Raul ou Tamires,
seguidos do redirecionamento dos valores para terceiros. Fica evidente a mera
condição de passagem que assume a conta de Tamires, na provável intenção de
dificultar o rastreio do caminho pelo qual passa o dinheiro das operações.
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
25
extrato de Tamires mostra pagamentos periódicos a Home Upgrade, a qual tem
relação com os imóveis de propriedade do casal. Porém, os recursos para
pagamento dessas despesas provêm das empresas mantidas por Sylar,
depositados a Tamires, na véspera do pagamento, como demonstramos nos dois
exemplos acima. O valor das entradas de Sylar na véspera do desconto das
despesas pessoais de Tamires e Raul é praticamente exato.
Home Upgrade é a principal beneficiária dessa conta corrente de curta duração,
tendo recebido o fluxo mensal de pagamentos, de junho de 2016 até janeiro de
2017. Os recursos provém de transferências da própria Tamires e de Sylar
principalmente, havendo também recursos em menor volume provenientes de
Raul, Araujo e Silva e ME Importadora.
A conta de número 10882 possui muitas entradas de depósitos efetuados em
espécie, sem identificação do portador. Entre os depósitos e transferências
identificados, há recursos originados de pessoas físicas e jurídicas que,
aparentemente, tratam-se de clientes da Sylar (e de suas empresas parceiras) e
das pessoas físicas que as representam. A principais entradas de recursos
decorrem de depósitos ou transferências efetuadas pela própria Tamires (ou em
seu nome). O mesmo ocorre com relação às principais saídas.
Da leitura dos extratos, apartamos as duas planilhas a seguir, que representam as
principais fontes de recursos identificados dessa conta e seus principais
beneficiários. Foram identificadas 278 remetentes de recursos e 312
destinatários. Pela extensão e pulverização dos remetentes, apresentamos a
seguir apenas os remetentes cujos recursos totais enviados ultrapassaram o
montante de 200 mil reais e aqueles que que tenham provindo de pessoas físicas
ou jurídicas relacionadas neste Termo, ainda que inferiores ao valor de corte.
Assim, verifica-se que Tamires e Raul se beneficiaram da operação nos termos do
art. 95, I do Decreto-Lei no 37/66.
A instrução processual evidencia de forma inequívoca que Raul constituía o
verdadeiro operador e beneficiário das empresas formalmente interpostas, detendo
conhecimento pleno e controle absoluto sobre toda a estrutura fraudulenta implementada. A
análise do conjunto probatório revela que, muito além de mero coincidência ou proximidade
empresarial, Raul exercia efetivo domínio sobre as decisões estratégicas, operacionais e
financeiras de todas as pessoas jurídicas utilizadas no esquema, configurando-se como o real
responsável pela arquitetura e execução da fraude tributária.
A prova documental demonstra que Raul não apenas tinha conhecimento da
interposição das empresas de fachada, mas deliberadamente concebeu e estruturou tal artifício
como estratégia sistemática de elisão fiscal irregular. Sua atuação transcendia o papel de mero
beneficiário passivo, revelando-se como verdadeiro mentor intelectual e executor operacional do
esquema fraudulento. Esta conclusão emerge da análise convergente de múltiplos elementos
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
26
probatórios que evidenciam seu controle direto sobre aspectos essenciais das operações
empresariais.
A centralização operacional em torno de Raul manifesta-se de forma cristalina
através da uniformidade dos procedimentos adotados por todas as empresas supostamente
independentes. A coincidência de contadores, fornecedores, clientes, metodologias operacionais e
até mesmo infraestrutura tecnológica não pode ser atribuída ao acaso, mas revela comando
centralizado que apenas se explica pelo controle unificado exercido por uma única pessoa física.
Raul detinha conhecimento pormenorizado de todas as transações realizadas pelas empresas
interpostas, participando ativamente das decisões sobre importações, vendas e movimentações
financeiras.
A utilização coordenada das contas bancárias de terceiros, incluindo a de sua
companheira Tamires Felinto da Silva, evidencia que Raul não apenas conhecia a estrutura
interposta, mas a operava conscientemente como extensão de sua própria atividade empresarial.
As movimentações financeiras documentadas nos autos demonstram que ele dirigia os fluxos de
recursos entre as diversas empresas, determinando quais delas efetuariam pagamentos de
importação de terceiras, revelando domínio absoluto sobre a gestão financeira do grupo.
O padrão de substituição sistemática dos representantes legais das empresas por
pessoas economicamente hipossuficientes e sem qualquer vinculação efetiva com as atividades
desenvolvidas constitui elemento adicional que comprova o conhecimento e a deliberada
utilização da interposição por parte de Raul. Tais substituições ocorriam invariavelmente antes da
dissolução das empresas, seguindo cronograma que evidencia planejamento estratégico destinado
a transferir formalmente a responsabilidade para terceiros alheios às operações, preservando o
verdadeiro controlador de eventual responsabilização.
A análise das operações de comércio exterior revela que Raul mantinha
relacionamento direto com os fornecedores estrangeiros, sendo ele o interlocutor efetivo nas
negociações comerciais, independentemente de qual empresa formalmente figurava como
importadora. Esta circunstância demonstra que as empresas interpostas funcionavam como meros
instrumentos jurídicos de suas decisões comerciais, sem autonomia decisória ou operacional
própria.
A sofisticação do esquema fraudulento, caracterizada pela utilização simultânea de
múltiplas empresas com operação coordenada e metodologia uniforme, evidencia planejamento
estratégico que demandava conhecimento técnico especializado e visão sistêmica do
funcionamento tributário. Raul não apenas possuía tal conhecimento, mas o empregava
conscientemente na estruturação de operações destinadas à redução artificial da carga tributária
através da ocultação de sua real condição de importador.
A confusão patrimonial verificada entre as diversas empresas e a centralização das
decisões operacionais em torno de Raul revelam que ele exercia controle de fato sobre todas as
pessoas jurídicas envolvidas, conhecendo intimamente seus propósitos e limitações. Sua atuação
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720148/2021-17
27
não se caracterizava como participação ocasional ou secundária, mas como comando efetivo de
toda a estrutura empresarial, utilizando-a conscientemente como instrumento de seus objetivos
comerciais e fiscais.
A documentação acostada aos autos evidencia que Raul participava diretamente
das decisões sobre quais empresas seriam utilizadas em cada operação, quando seriam dissolvidas
e substituídas, e como seria gerenciada a transição entre elas. Este nível de envolvimento
operacional é incompatível com alegações de desconhecimento sobre a natureza interposta das
empresas, revelando, ao contrário, domínio técnico sobre os mecanismos de interposição e suas
implicações tributárias.
Por conseguinte, resta cabalmente demonstrado que Raul constituía o verdadeiro
empresário por trás de todas as operações formalmente atribuídas às empresas interpostas,
detendo conhecimento pleno sobre a estrutura fraudulenta e operando-a conscientemente como
estratégia de elisão fiscal irregular. Sua responsabilidade não decorre de mera proximidade ou
coincidência, mas de efetivo controle e comando sobre todo o esquema, caracterizando-o como
principal responsável pela concepção, estruturação e execução das práticas reprováveis
identificadas pela autoridade fiscal.
Verifica-se que em suas defesas em nenhum momento tentam desconstituir tais
fatos, apenas fazendo negativas gerais.
Finalmente, não trata-se de presunção, mas sim de demonstração clara pela
fiscalização da irregularidade da operação.
Nego provimento.
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento aos recursos.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 3116
DF CARF MF
Original